Tribunal: TJDFT
Processo: 0710654-88.2023.8.07.0014
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2025-06-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Número do processo: 0710654-88.2023.8.07.0014 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: NU PAGAMENTOS S.A., MICHELLE AIMEE COSTA DE SOUZA APELADO: MICHELLE AIMEE COSTA DE SOUZA, NU PAGAMENTOS S.A. D E S P A C H O Compulsando-se os autos, especialmente a partir do reexame dos expedientes eletrônicos constantes do processo perante o primeiro grau de jurisdição, verifica-se que a autora, MICHELLE AIMEE COSTA DE SOUZA, não foi intimada na origem para a apresentação de contrarrazões ao recurso de apelação cível interposto por NU PAGAMENTOS S/A (NUBANK S/A) (ID 71678474). Observa-se, aliás, que a certidão exarada pela Secretaria do juízo a quo (ID 71678471) promoveu a intimação apenas de NU PAGAMENTOS S/A (NUBANK S/A) para o oferecimento de contrarrazões. Assim, é necessária a conversão do feito em diligência, para que seja oportunizado o oferecimento de contrarrazões ao recurso da ré pela autora. Ante o exposto, intime-se a autora a apresentar, caso queira, contrarrazões ao recurso de apelação interposto pela ré, no prazo de 15 (quinze) dias (art. 1.010, § 1o, do CPC), a ser considerada, ainda, a contagem em dobro do prazo, uma vez que a autora é patrocinada pela Defensoria Pública (art. 186 do CPC). Brasília, 06 de junho de 2025. Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Relatora